Tribunal: TJDFT
Processo: 0006410-05.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS A ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. MEDIDAS APLICADAS CONFORME AS PECULIARIDADES DO REPRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há prova suficiente da materialidade e autoria do ato infracional, especialmente em razão das confissões dos representados, corroboradas pelas declarações consistentes da vítima e das testemunhas policiais, além da apreensão dos adolescentes logo após a empreitada infracional na posse dos bens subtraídos.
3. Cabe ao infrator, flagrado na posse do bem roubado, o ônus de demonstrar o seu desconhecimento da origem ilícita da coisa, mormente quando as circunstâncias fáticas apontam em sentido contrário.
4. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais, aliadas à ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, são elementos aptos a demonstrar que a aplicação de medida mais branda não se mostra eficaz.
5. Recursos conhecidos e improvidos.